Tribunal: TJES
Processo: 5000221-73.2023.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-73.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELIO DA SILVA ARAUJO
RECORRIDO: INFORTEC LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5000221-73.2023.8.08.0039

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE
1

EMBARGANTE:
JOSELIO DA SILVA ARAUJO.

EMBARGADO
S
:
INFORTEC LTDA e BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSELIO DA SILVA ARAUJO
em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão, afirmando que o colegiado ignorou as faturas de 2023 que demonstrariam a retomada das cobranças de produto cancelado, as quais só teriam cessado por força de medida liminar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição na análise do acervo probatório, ou se a pretensão do embargante visa apenas a reforma do mérito por via inadequada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já apreciadas.

4. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões e contradições passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

5. Após compulsar detidamente os autos, vislumbro que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador pela via recursal inadequada.

6. A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que a via estrita dos aclaratórios não podem ser utilizada para acolhimento de inconformismo ou rediscussão de matéria já resolvida, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

7. Ademais, verifica-se que a sentença foi mantida incólume por seus próprios fundamentos, o que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

8. Nesta toada, segue no mesmo sentido o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES, in verbis:

ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE

dos embargos de declaração
para

NEG
A
R-
LHES
PROVIMENTO
.

10. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)